Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-31.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE TODOS OS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 2a requerida – OPODO LIMITED – contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao requerente a quantia de R$ 3.507,15 (três mil quinhentos e sete reais e quinze centavos), a título de reparação danos materiais, bem como ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. A recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para a presente ação. No mérito, afirma que houve culpa exclusiva da companhia aérea pelo cancelamento do voo e danos decorrentes. Reitera que apenas vende passagens aéreas, sem qualquer ingerência no cancelamento de voos, e que não há nexo de causalidade entre os danos suportados pelo autor e alguma conduta da agência de turismo. Impugna, por fim, o pedido de indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas.
3. Da preliminar de ilegitimidade passiva. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25, § 1o, do CDC). Assim, ao atuar na prestação de venda de passagens aéreas, confirma-se que a recorrente aufere lucro com a sua atividade, participando da cadeia de prestação de serviço face aos consumidores. Portanto, a recorrente responde solidária e objetivamente pelos eventuais danos causados por seus parceiros comerciais, em atenção a teoria do risco do proveito econômico, além de se aplicar a teoria da asserção quanto aos fatos articulados na inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. No caso em apreço, verifica-se que o autor adquiriu passagens aéreas de Brasília para Paris em viagem que seria realizada entre os dias 26/12/2019 e 06/01/2020, desembolsando a quantia de 2.800 ( dois mil oitocentos e oitenta e nove euros - ID 22715164). No entanto, conforme a matéria incontroversa nos autos, o voo que realizaria a viagem do autor foi unilateralmente cancelado sem que, até o momento, houvesse o reembolso da quantia despedida pelo consumidor.
5. A situação descrita nos autos demonstra evidente falha na prestação de serviço por parte da companhia aérea. Tal hipótese está incluída no risco da atividade empresarial, que não é capaz de excluir a responsabilidade da empresa pelos danos causados aos passageiros, a teor do art. 14 do CDC. Verifica-se, ainda, que cancelado o bilhete há mais de um ano ainda não houve o ressarcimento dos valores da passagem para o recorrido, o que reforça a falha na prestação do serviço. Desse modo, o recorrido/consumidor tem direito ao ressarcimento pelos danos suportados em razão da falha na prestação dos serviços das requeridas.
6. A situação em debate não se amolda à hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, ainda que a parte recorrente alegue que apenas promoveu a venda da passagem aérea, reitera-se as razões expostas quando rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva para esclarecer que remanesce a sua responsabilidade solidária perante o consumidor face a falha dos serviços da companhia aérea e no estorno dos valores após o cancelamento do voo adquirido. Se houve a oferta de valores e a intermediação da compra e venda, o risco do negócio deve ser assumido, sendo indevida a transferência da responsabilidade para o consumidor hipossuficiente. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1303142, 07638839320198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Registra-se que é entendimento desta Segunda Turma Recursal que, a princípio, todos os envolvidos na cadeia de consumo, relacionada à venda de passagens aéreas, possuem legitimidade para figurar no polo passivo da lide, possuindo, desta forma, responsabilidade objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor. (Acórdão 1229620, 07038496120198070014, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Confirmado o cancelamento do voo, sem que a parte autora tenha sido reacomodada em outro voo, e não demonstrado o ressarcimento dos valores utilizados para a aquisição da passagem aérea cancelada, deve ser mantida a reparação por danos materiais fixada na sentença.
9. A frustração decorrente do cancelamento de voo internacional programado há meses supera os limites do mero dissabor, abalando os atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X), devendo a parte ré ser responsabilizada pelos danos morais. É conhecido que em viagens internacionais deve haver a programação antecipada de hotéis e passeios, de modo que o cancelamento sem possibilidade de reacomodação enseja no consumidor dano extrapatrimonial com aptidão a afrontar os atributos da personalidade do mesmo. Cabe ressaltar, ainda, que mesmo após mais de um ano do cancelamento da viagem não houve o reembolso dos valores despedidos. Neste mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 1308750, 07023017320208070011, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
11. Recurso da 2a requerida conhecido, preliminar rejeitada, e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.